Tribunal: STF
Processo: Rcl 47086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DEMANDA TÍPICA, DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ALARGAMENTO DE SUAS HIPÓTESES. INVIABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RCL 43.007/DF. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP COM A CONSEQUENTE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. ORDEM FUNDADA EM RAZÕES DE ÍNDOLE MERAMENTE SUBJETIVA. INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO UTILIZADO COMO INDEVIDO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, podem ser legitimamente excluídos do âmbito de conhecimento do reclamante, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação da Súmula Vinculante 14, elementos coligidos em procedimentos penais dos quais não seja parte ou investigado. Precedentes. 



    3. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória em sede reclamatória.



    4. Na realidade, o reclamante aponta como paradigma a decisão exarada na Rcl 43.007/DF, em processo de índole subjetiva, desprovido de efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante, não se amoldando, pois, ao previsto no art. 102, I, l, da Constituição da República. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto a ordem consignada na Rcl 43.007/DF é de cunho absolutamente pessoal, a evidenciar não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o reclamante e o autor daquela ação reclamatória.



    6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    7. Agravo regimental não conhecido.